Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-84.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800964-84.2023.8.14.0002

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AUTORIDADE: ROSANA FACANHA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. ART. 85, §2º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Afuá, mantendo integralmente sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento do abono de permanência e das parcelas retroativas decorrentes do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de manifestação acerca da sucumbência recursal, especialmente quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal, bem como à necessidade de observância da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais após o desprovimento do recurso de apelação, bem como quanto à aplicação da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença recorrida e negar provimento ao recurso de apelação, deixou de consignar expressamente o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.
5. O art. 85, §2º, do CPC estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios, devendo o magistrado observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço prestado.
6. Considerado o trabalho adicional desempenhado em sede recursal, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
7. Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária.
8. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento
: “Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal após o desprovimento do recurso de apelação, sendo cabível seu arbitramento nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.”

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS TOTALMENTE
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
contra o acórdão de ID nº 34678243 que conheceu e negou provimento opostos por Rosana Façanha Dias, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do Município de Afuá, na qual foi reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência e das parcelas retroativas decorrentes do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Preliminarmente, Rosana Façanha Dias ajuizou ação de cobrança em face do Município de Afuá, alegando ser servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de professora, tendo ingressado no serviço público em 16 de março de 1995. Sustentou que, em 13 de janeiro de 2021, implementou os requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria voluntária, permanecendo, contudo, em atividade, sem que a Municipalidade tivesse implantado o abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal. Aduziu que continuou sofrendo descontos previdenciários em sua remuneração, sem a correspondente contraprestação devida, requerendo, ao final, a condenação do ente municipal ao pagamento do benefício, inclusive das parcelas retroativas, bem como sua inclusão na folha de pagamento.

Após citado, o Município de Afuá ofereceu contestação, sustentando a inexistência do direito pleiteado diante da ausência de prévio requerimento administrativo por parte da servidora. Alegou que as Leis Municipais nº 282/2007 e nº 486/2022 condicionam o pagamento do benefício à manifestação expressa do servidor quanto à permanência em atividade, defendendo, ainda, a observância aos princípios da legalidade estrita e do equilíbrio financeiro e atuarial. Subsidiariamente, pugnou para que os efeitos financeiros fossem limitados à data de eventual requerimento administrativo.

Sobreveio sentença em que o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que o direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária e da continuidade do vínculo funcional, independentemente de requerimento administrativo. Condenou o Município de Afuá ao pagamento do benefício e das parcelas retroativas desde 13/01/2021, acrescidas de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, isentando o ente municipal do pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95. O
decisum
fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Tema referente à desnecessidade de requerimento administrativo

Inconformado, o Município de Afuá interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que a ausência de manifestação formal da servidora impediria a concessão automática do benefício, sob pena de afronta à legislação municipal e aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Sustentou, ainda, que o pagamento retroativo sem provocação administrativa acarretaria indevido ônus aos cofres públicos, afrontando o princípio da supremacia do interesse público. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, a Apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses suscitadas, defendendo o acerto da sentença combatida. Argumentou que o ato de concessão do abono de permanência possui natureza vinculada e declaratória, de modo que, preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever de concedê-lo de ofício, independentemente de burocracia administrativa. Pugnou, destarte, pelo desprovimento do apelo e manutenção do julgado

Originalmente, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública. Todavia, o Juízo Relator daquele colegiado declinou da competência, determinando a remessa do feito a este Egrégio Tribunal de Justiça. A decisão fundamentou-se no entendimento de que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalado na Comarca de origem (interior do Estado), a competência recursal recai sobre o Tribunal de Justiça, sendo vedada a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 em varas comuns para fins de definição de competência recursal.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
destacou que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido de que o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor reúne as condições para a aposentadoria voluntária e permanece laborando, sendo o requerimento administrativo mera formalidade que não obsta o direito material adquirido.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, sob o fundamento de que o abono de permanência constitui direito de natureza constitucional, devido ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para sua concessão. Assim, manteve-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra o referido acórdão, o
ROSANA FAÇANHA DIAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de
omissão
no julgado, ao argumento de que, diante do improvimento do recurso de apelação, seria imprescindível manifestação expressa acerca da sucumbência recursal, especialmente quanto à fixação de honorários advocatícios, ainda que sob condição suspensiva de exigibilidade, em caso de eventual concessão da gratuidade da justiça, na forma do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento do vício apontado, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, a qual requereu o seu recebimento, a fim de que fosse negado seguimento aos embargos de declaração, tendo em vista seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, a Embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação acerca do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sustenta que, diante do desprovimento do recurso de apelação, seria obrigatória a fixação da referida verba honorária, em razão do trabalho realizado pelo patrono na defesa de seus interesses.

De fato, assiste razão em parte ao embargante.

Nesse viés, o acórdão embargado, ao negar provimento aos recurso, deixou de consignar expressamente sobre o arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o §2º do art. 85 do CPC, configurando omissão quanto à verba sucumbencial devida, a qual merece ser sanada.

Sendo assim, cabe a fixação de honorários em grau recursal, conforme o art. 85 §2º,
in verbis:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece os critérios para que o magistrado arbitre e fixe os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, considerando o disposto no §2 do art. 85 do CPC/2015,
acolho totalmente
os embargos e o trabalho adicional desempenhado em sede recursal, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento).

Ademais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e os
ACOLHO TOTALMENTE
, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026